Tribunal: TJPA
Processo: 0001922-17.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-05

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO N.º 0001922-17.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RENATO GOMES FARIAS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL -
REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. REGISTRO DE DIVERSAS FUGAS, INCLUSIVE COM NOVO DELITO. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO QUE NÃO VINCULA A DECISÃO, VEZ QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ANÁLISE DE SEU COMPORTAMENTO NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO N.º 0001922-17.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RENATO GOMES FARIAS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RENATO GOMES FARIAS,
por meio da Defensoria Pública, sua advogada, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Aduz que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, na Colônia Agrícola, já possuindo tempo suficiente para a obtenção do livramento condicional, vez que já cumpriu mais da metade de reprimenda. Que requereu o referido benefício, tendo sido indeferido por falta disciplinar cometida em 12.07.2018.

Que a certidão carcerária atesta bom comportamento carcerário, tendo o Ministério Público manifestado favorável ao pedido e ainda assim foi negado pelo juízo singular.

O Ministério Público em contrarrazões requereu a procedência do recurso, por entender que satisfaz o agravante os requisitos legais exigidos para a obtenção do livramento condicional.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, por entender que a decisão recorrida não merece reforma.

É o relatório.

VOTO:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Para a concessão do benefício do referido benefício deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83, do Código Penal, c.c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante cumpre três penas por crime de roubo qualificado e registro mais um processo pelo mesmo delito. Denota-se que embora tenha cumprido o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional. Quanto ao requisito subjetivo, na análise da Certidão carcerária, ainda que seja classificado como de bom comportamento carcerária, verifica-se em seu histórico diversas fugas cometidas ao longo do cumprimento da pena, 08 fugas, inclusive sendo recapturado com novo delito.

Destarte, como é cediço, embora as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Assim, não há como acolher as alegações recursais, porquanto o requisito subjetivo concernente ao ¿comportamento satisfatório¿, não se mostra satisfeito.

Colaciono julgados nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 589.039/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (negritei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO.LIVRAMENTO CONDICIONAL ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.
1
. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
2.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.
3.
No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.
4. Ordem denegada.
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Ademais, não está o Magistrado vinculado a certificação de bom comportamento carcerário. Nesse sentido transcrevo abaixo julgado do Supremo Tribunal Federal:
O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.
Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ¿bom comportamento carcerário¿, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo
. Precedentes. (RHC 121851, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2014 PUBLIC 17-06-2014) (negritei)

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:
Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.
(AgRg no HC 600.011/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 01 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora